Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701382-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINETE COSTA DOS REIS AGRAVADO: ANDREIA APARECIDA HONORIA DOS REIS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GRACINETE COSTA DOS REIS contra decisão que, em processo de conhecimento, determinou a suspensão do processo até que se conclua o procedimento criminal que apura os fatos relacionados com suposto crime de estelionato (CPC, artigo 315). DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, o que levaria ao não conhecimento do presente recurso. No entanto, verifico que a decisão pode, em tese, ofender a direito constitucional da recorrente – razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) – como também entendimento da 3a Turma Recursal, representado pelos acórdãos de n. 1215867 e 1036496, ambos de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, em que se reconhece a inaplicabilidade do artigo 315 do CPC aos Juizados Cíveis. Dessa forma, hei por bem admitir precariamente o processamento do presente recurso, deixando para o Colegiado o pronunciamento quanto ao seu cabimento ou não. No que se refere ao pedido de antecipação da pretensão recursal, este formulado para o fim de determinar o prosseguimento do feito, verifico que constitui medida satisfativa, de modo que, igualmente, só poderá ser analisado pelo Colegiado e quando do julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Solicite-se o envio de informações. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator